Tribunal: STF
Processo: Rcl 61612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, reputou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim.



    2. Nos julgamentos da ADC 48 e da ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, a impedir formação de vínculo trabalhista.



    3. Uma vez em debate responsabilidade por inobservância de regras de trânsito, em decorrência de transporte de carga por empresa terceirizada, não há falar em aderência temática entre o ato questionado e os paradigmas. 



    4. Agravo interno desprovido.